Tribunal: TJMT
Processo: 1067818-29.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067818-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), WALDEMIR CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 502.652.611-04 (RECORRIDO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS DE 45 DIAS. INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Reclamada contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a sentença de procedência, a qual condenou ao pagamento das diferenças do adicional constitucional de 1/3 sobre o período adicional de 15 dias de férias gozadas pelo Reclamante nos últimos cinco anos, com atualização monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o terço constitucional de férias incide sobre a integralidade dos 45 dias de férias anuais previstos para os professores da educação básica no Estado de Mato Grosso; e (ii) estabelecer se os comprovantes de pagamento apresentados pela Reclamada são suficientes para afastar a condenação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998, em seus arts. 54 e 55, assegura aos professores da educação básica o gozo de 45 dias de férias anuais, com o pagamento do adicional de 1/3 sobre o total do período, ainda que fracionado.

A Reclamada não comprova de forma inequívoca o pagamento integral do adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias, limitando-se a apresentar documentos genéricos que não demonstram o cálculo completo ou o pagamento de valores retroativos anteriores a 2022.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 4), que firmou tese vinculante no sentido da incidência do adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias dos professores da rede estadual.

O entendimento da decisão agravada também está alinhado à jurisprudência do STJ, que reconhece a natureza remuneratória do terço constitucional de férias, exigindo sua incidência sobre o período efetivamente gozado (Tema 881 – REsp 1.459.779/MA).

Diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão e da insuficiência das provas apresentadas, mantém-se a decisão monocrática.

A interposição do Agravo Interno sem argumentos novos ou impugnação adequada enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O professor da educação básica do Estado de Mato Grosso, efetivo ou temporário, que atua em sala de aula, faz jus a 45 dias de férias com acréscimo de 1/3 sobre a totalidade do período.

A ausência de prova inequívoca do pagamento integral do adicional de férias autoriza a condenação ao pagamento das diferenças correspondentes.

É cabível a aplicação de multa por interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XVII; CPC, arts. 487, I, 1.021, §4º; Lei nº 9.099/1995, art. 46; LCE/MT nº 50/1998, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 4); STJ, REsp 1.459.779/MA, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 26.06.2019 (Tema 881); TJMT, RI nº 1043962-07.2022.8.11.0001, rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 17.02.2023; TJMT, RI nº 1013533-23.2023.8.11.0001, rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 06.11.2023.

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (Id 298592862), que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo, por seus próprios fundamentos, a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a Reclamada ao pagamento das diferenças de 1/3 constitucional incidentes sobre o período adicional de 15 (quinze) dias de férias gozadas pelo Reclamante nos últimos cinco anos, acrescidas de correção monetária e juros legais.

A Reclamada sustenta, em síntese, que o adicional de férias foi pago de forma regular
a partir do ano de 2022
, diretamente na folha de pagamento, conforme alteração de conduta administrativa com base na ação coletiva de nº 1028936-19.2017.8.11.0041. Alega ainda que os valores referentes aos 30 (trinta) dias de férias sempre foram quitados, restando, portanto, apenas eventuais diferenças relativas aos 15 (quinze) dias anteriores a 2022, e mesmo assim de forma parcial.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Fundamento e Decido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

A controvérsia gira em torno do direito ao terço constitucional sobre a totalidade dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais previstos no artigo 54 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, regulamentadora da carreira dos profissionais da educação básica no Estado de Mato Grosso.

A sentença de primeiro grau, mantida pela decisão monocrática recorrida, acolheu a tese do Reclamante de que vinha recebendo apenas o adicional de férias sobre 30 (trinta) dias, em afronta à disposição expressa do artigo 55 da mencionada lei, que determina o pagamento de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período total de férias, independentemente de serem gozadas de forma fracionada (15 + 30 dias).

A sentença expressamente dispõe:

“JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte requerida ao pagamento do
terço constitucional de férias (sobre as férias de 15 dias concedidas aos professores)
à parte autora,
descontado eventual valor já pago e respeitado os períodos aquisitivos não prescritos
,
a serem comprovados
, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data de cada parcela devida, e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

No presente agravo interno, a Reclamada reitera os argumentos já trazidos no recurso inominado, limitando-se a apontar que, a partir de 2022, teria regularizado os pagamentos do adicional proporcional aos 15 (quinze) dias remanescentes. Para tanto, junta holerites que indicam rubricas com valores variáveis sob a descrição “Adicional de Férias”, contudo sem demonstrativo de que o cálculo abarca os 45 dias, o que deverá ser comprovado em liquidação de sentença sob pena de condenação ao pagamento.

Contudo, os documentos juntados não demonstram de forma clara e inequívoca que o cálculo do adicional tenha efetivamente se baseado sobre a totalidade dos
45 (quarenta e cinco) dias
,
tampouco que tenha havido quitação de valores retroativos de exercícios anteriores.
Ao contrário, a própria Reclamada
reconhece expressamente
que o adicional foi pago de forma incompleta até o ano de 2021.

Além disso, a matéria foi objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), julgado no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso – Tema 04 do IRDR/TJMT, em que se fixou a tese de que o adicional de um terço deve incidir sobre os
quarenta e cinco dias de férias
para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

Tal entendimento encontra respaldo também na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao analisar matéria sobre incidência de imposto de renda sobre o 1/3 constitucional de férias gozadas em sede de recurso repetitivo (Tema 881 – REsp 1.459.779/MA),
reafirmou a natureza remuneratória do adicional constitucional de férias, exigindo sua integral incidência sobre o valor do período efetivamente gozado.

Assim, a decisão monocrática não merece reparos, pois encontra-se estritamente alinhada com a jurisprudência vinculante e a legislação de regência.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. IRRELEVÂNCIA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTADO DE MATO GROSSO. ATIVIDADE DENTRO DE SALA DE AULA. EFETIVO E TEMPORÁRIO. DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS. ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL
.FGTS. INTERRUPÇÕES CONTRATUAISDE BREVES PERÍODOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido, por ofensa ao Princípio da Dialeticidade.(Súmula 30 das Turmas Recursais, STJ AgInt no AREsp n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).No presente caso, o Recurso Inominado interposto satisfez o Princípio da Dialeticidade, visto que impugnou a fundamentação apresentada na sentença (reconhecimento da validade da contratação temporária).

2. Contrato público de trabalho temporário. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612).

3. Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso. Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual nº 600/2017. É permitido o contrato temporário dos profissionais da área de educação pelo prazo de12meses, admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a possibilidade de 24 meses de contrato temporário, conforme redação vigente na data do contrato (art. 2º, inciso IV, e 11, inciso II, §2º). Uma vez identificados os pressupostos legais de uma contratação temporária legítima e qual a norma aplicada ao tempo da celebração, constata-se que: a) a parte reclamante exerce a função de professor (ID 297204872/PJe2) e existe autorização legal para a contratação temporária deste profissional; b) a parte reclamante se submeteu a processo seletivo (ID 297204871/PJe2); c) o lapso total de trabalho foi de 85 meses (ID 297204872/PJe2), não respeitando o prazo legal de 12 meses e uma prorrogação de igual período; e d) os sucessivos contratos não observaram o prazo de interrupção de 12 meses exigido entre uma contratação e outra, caracterizando a unicidade contratual. Portanto, os contratos estão desvirtuados, devendo ser reconhecida a nulidade das contratações.

4. Prévio processo seletivo simplificado. O fato de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simplificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível a necessidade temporária de excepcional interesse público. É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de processo seletivo(STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017, TJMT N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023 eTST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Data de Julgamento: 15/10/2008, 8ª Turma, Data de Publicação: DJ 17/10/2008).

5. FGTS. O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916).Este deve ser calculado com base na sua remuneração bruta, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91. A multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é aplicável aos contratos temporários, mesmo quando declarados nulos (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023).

6. Interrupções contratuais. Breves interrupções não afastam a nulidade dos contratos celebrados pelo ente público com trabalhadores em regime temporário, porquanto resta mantida a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho (N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, publicado no DJE 31/05/2023). No presente caso, apesar das breves interrupções, que coincidem com as férias escolares de final de ano, o contrato temporário se encontra desconfigurado.

7. Férias de professores. O professor da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exerce atividade dentro de sala de aula, independentemente se efetivo ou temporário, tem direito a 45 dias de férias, com acréscimo de 1/3 sobre todo este período (art. 54, 55 e 56 da LCE 50/1998). Nesse sentido o IRDR do TJMT 1002789-40.2021.811.0000 (Tema 4). (TJ-MT 10439620720228110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2023; TJMT - RECURSO INOMINADO: 1013533-23.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 06/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/11/2023 e TJMT 1003141-89.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 05/04/2024). A sentença já contemplou o abatimento de eventuais valores pagos a título de férias e adicional de 1/3, cabendo à reclamada realizar a compensação no momento do cumprimento.

8.Recurso conhecido e não provido.

9. Sucumbência. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios fixados em10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

(N.U 1064247-50.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025